Tribunal: TJPA
Processo: 0021580-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021580-07.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARCO ANTONIO DA S CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL – PABSS. COBRANÇA COMPULSÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA.
VEDAÇÃO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO DE

INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO
. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A arguição do apelante de
inadequação da via eleita, tendo em vista a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra Lei em tese, não merece guarida, visto que
hipótese dos autos implica em um caso de ato normativo de efeito concreto, considerando que a cobrança da contribuição compulsória incide diretamente sobre a remuneração do recorrido. Preliminar rejeitada;

II – A tese de
decadência do direito de impetração do mandado de segurança pelo apelado não possui pertinência
, uma vez que o prazo para impetrar mandado de segurança, em se tratando de prestações de trato sucessivo, é contado a partir de cada novo ato, logo, no caso em exame, a ilegalidade consiste no desconto direto da contribuição compulsória que se renova mês a mês;

III – A contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos do Município de Belém foi instituída de forma compulsória, através de uma Lei Municipal, fato que não se harmoniza com o que preceitua o art. 149, da Constituição Federal;

IV – O colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que
as contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelos Estados-Membros e Municípios por lhes faltar competência constitucional para tanto;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARCO ANTÔNIO DA SILVA CONCEIÇÃO,
concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando ao ora apelante que se abstenha de descontar na folha de pagamento do recorrido a contribuição para
assistência à saúde ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB. Determinou ao recorrente, ainda, que restituísse os valores descontados do apelado desde a impetração do
writ.

No referido
mandamus
(
Num. 1457449 - Pág. 3
/9), o patrono do apelado arguiu, em síntese, que o mesmo é servidor público municipal e que vem sendo realizados descontos nos contracheques do mesmo referentes ao Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS.

Salientou que o recorrido nunca optou pelo referido plano, não podendo a Administração Pública impor aos servidores a adesão a um plano de saúde complementar.

Ao final, requereu a concessão da segurança para que fossem suspensos os descontos nos contracheques do apelado referentes ao Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS, bem como a restituição dos valores já descontados.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo parcialmente a segurança pleiteada.

Nas razões recursais (
Num. 1457460 - Pág. 1
/13), a patrona do apelante aduziu, preliminarmente, a inadequação da via eleita.

Sustentou a decadência do direito de impetração do mandado de segurança pelo apelado.

No mérito, arguiu, em síntese, a legalidade e a
legitimidade da Lei Municipal nº 7.984/1999

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo (
Num. 1457516 - Pág. 2
/10), pugnando, em resumo, pelo não provimento do recurso.

Após a regular distribuição do presente apelo, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1472924 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer de
Num. 1617566 - Pág. 1
/6, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil.

PRELIMINAR

A arguição do apelante de
inadequação da via eleita
, tendo em vista a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra Lei em tese, não merece guarida, visto que
hipótese dos autos implica em um caso de ato normativo de efeito concreto, considerando que a cobrança da contribuição compulsória incide diretamente sobre a remuneração do apelado.

Assim, considerando que a legislação contestada possui efeitos concretos incidentes sobre situações fáticas existentes, é possível o seu questionamento por meio do mandado de segurança, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO.

O apelante sustentou
decadência do direito de impetração do mandado de segurança pelo apelado, entretanto, e
ssa prejudicial de mérito não merece ser acolhida, uma vez que o prazo para impetrar mandado de segurança, em se tratando de prestações de trato sucessivo, é contado a partir de cada novo ato, logo, no caso em exame, a ilegalidade consiste no desconto direto da contribuição compulsória que se renova mês a mês.

Por conseguinte, não acolho a prejudicial de mérito de decadência.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado
,
concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando ao apelante que se abstenha de descontar na folha de pagamento do recorrido a contribuição para
assistência à saúde ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB. Determinou ao recorrente, ainda, que restituísse os valores descontados do apelado desde a impetração do
writ.

Inicialmente, imprescindível trazer à baila o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, incisos XVII e XX,
in verbis
:

“Art.5. (...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

(...)

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.”

O referido dispositivo constitucional, por si só, já demonstra a possível violação ao direito do apelante, que vem sendo obrigado a aderir ao plano de assistência à saúde, em cristalina violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre concorrência.

O art. 46 da Lei Municipal nº

7.984, de 30 de dezembro de 1999, prescreve o seguinte:

“Art. 46. A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.”

Como se observa, a contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos municipais fora instituída de forma
compulsória
através de uma lei municipal, fato este que não se harmoniza com o que preceitua o art. 149 da Constituição Federal, que prevê o seguinte
:

“
Art. 149.

Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais
, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios INSTITUIRÃO CONTRIBUIÇÃO, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, DO REGIME PREVIDENCIÁRIO de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

Sabe-se que a contribuição social detém natureza tributária e como todo tributo tem caráter compulsório, na forma do prescrito no art. 3°, do CTN. Por igual, os serviços da seguridade social, que serão custeados pelas respectivas contribuições sociais, subdividem-se em três espécies, quais sejam: assistência social, previdência e saúde, na forma do que prevê o art. 194, da Constituição Federal.

O art. 149, § 1° da CF impõe apenas, em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social em relação à área de previdência social; excluindo-se, de forma intencional, o financiamento dos serviços de saúde administrados por estes entes.

Por conseguinte, como demonstrado acima, existe a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social apenas em relação à área de previdência social, excluindo-se, intencionalmente, o financiamento dos serviços de saúde administrados pelos entes federativos anteriormente mencionados.

Cumpre frisar que este silêncio constitucional em relação à área da saúde deve ser considerado, no caso, como sendo intencional, ou seja, trata-se, nos dizeres da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de um silêncio eloquente, conforme restou consignado por seu órgão Plenário no julgamento da ADIN 3.106. Importante transcrever, neste particular, o voto do Relator, o eminente Ministro Eros Grau, o qual foi acolhido à unanimidade:

“Vê-se para logo que os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”. (ADI 3.106, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-4-2010, Plenário, DJE de 24-9-2010).

Outrossim, é ilegítima, do ponto de vista constitucional, por afronta direta ao § 1°, do art. 149, da Carta Magna, a instituição de contribuição social para o custeio da saúde dos servidores pelo Município de Belém, na forma estabelecida no art. 46, da Lei Municipal nº

7.984/99.

Não se quer dizer, com isso, que é vedada a instituição de qualquer serviço de saúde municipal que tenha como destinatários os servidores municipais de Belém. Apenas intenta-se afirmar que tal cobrança não poderá ocorrer de forma obrigatória; não podendo, assim, ser revestida de feição tributária, por desobediência ao art. 3°, do CTN.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do Excelso Pretório:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS PARA INSTITUIR TAL CONTRIBUIÇÃO, QUE DEVE SER FACULTADA AOS QUE A ELA QUISEREM ADERIR.
1. As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídos de forma compulsória pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional para tanto. (Precedente: RE 573.540, Dje de 11/06/10, Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e da ADI 3.106, da relatoria do Ministro Eros Grau.)
2 e 3. Omissis.
(AI 720474 AgR;

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux;

J. 13/04/2011)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que os seus fundamentos encontram-se corretos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
17
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2020